Tribunal: TJBA
Processo: 0500476-22.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500476-22.2020.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Davyd de Andrade Barros Apelante: Thiago de Almeida Mascarenhas Defensor Público: Dr. Valdeci Rondini Júnior Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A CONSEQUENTE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO INTERPOSTO POR DAVYD DE ANDRADE BARROS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DEFENSIVA DE PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE OMISSÃO DELIBERADA OU NEGLIGÊNCIA ESTATAL. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. APELANTE QUE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA, NÃO REQUEREU DILIGÊNCIAS. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. APELO INTERPOSTO POR THIAGO DE ALMEIDA MASCARENHAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA DAS PENAS. APELO INTERPOSTO POR DAVYD DE ANDRADE BARROS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INSERTA NO ART. 155, § 4º, IV, DO CP. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO SUPOSTO CORRÉU QUE IMPÕE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PERTINENTE AO CONCURSO DE PESSOAS. PENAS QUE DEVERÃO PERMANECER INALTERADAS, ANTE A UTILIZAÇÃO, PELA JUÍZA A QUO, DE APENAS UMA DAS QUALIFICADORAS, COM O DESCARTE DA SOBRESSALENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR THIAGO DE ALMEIDA MASCARENHAS, para absolvê-lo da imputação relativa ao crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR DAVYD DE ANDRADE BARROS, a fim de afastar a qualificadora pertinente ao concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, sem alteração das penas aplicadas, mantidos os demais termos da sentença objurgada. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Davyd de Andrade Barros e Thiago de Almeida Mascarenhas, insurgindo-se contra a sentença que condenou o primeiro às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, e o segundo às sanções de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, também no mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, fixando, em relação a ambas as reprimendas privativas de liberdade, o regime inicial aberto, com sua substituição por duas penas restritivas de direitos, sendo-lhes deferido o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 81417413), in verbis: “[...] no dia 03 de fevereiro 2020, por volta das 03h30min (três horas e trinta minutos da madrugada), na garagem da residência situada na Rua Rubens Francisco Dias, Condomínio Reserva Papagaio, nº 32 (trinta e dois), bairro Papagaio, nesta Cidade, os ora denunciados, agindo em comunhão de ações e unidade de desígnios, subtraíram para si próprios uma arma de fogo do tipo pistola, de marca Taurus, modelo PT24/7, calibre .40 (ponto quarenta), semiautomática, oxidada, numeração serial SDR59999, número de registro 2011/008007312-62, com um carregador e 14 (catorze) munições de mesmo calibre, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, sendo que a arma de fogo encontrava – se dentro do veículo automotor VW/GOL, placa policial NTD8238, na garagem do endereço supracitado, tudo de propriedade de Carlos Roberto Silva de Jesus, o qual é agente investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia. Segundo o apurado, por volta das 03h30min (três horas e trinta minutos da madrugada) do dia acima mencionado, o alarme do veículo automotor de propriedade do ofendido disparou, tendo a vítima se dirigido ao local, que estava na garagem de sua residência, quando percebeu que o vidro do carro, da porta do condutor, estava quebrado e que a pochete estava aberta, tendo sido subtraída a arma. Em seguida, o Sr. Carlos dirigiu – se até o síndico do condomínio, o qual verificou o sistema de monitoramento por câmeras de vigilância, tendo identificado, através das imagens, dois moradores do condomínio de nomes David e Thiago (ora denunciados), os quais caminhavam em direção a sua garagem. Após, a vítima solicitou a presença de uma guarnição da Polícia Militar do Estado da Bahia, tendo os policiais se dirigido até a residência dos ora denunciados, tendo a arma de fogo furtada sido localizada em poder do denunciado David de Andrade Barros, o qual confessou a prática do crime (fls. 08). Em seu interrogatório policial, o denunciado Thiago de Almeida Mascarenhas negou ter conhecimento do fato, bem como ter participado do furto, afirmando que, por volta das 03h (três horas da madrugada), foi até a frente de sua residência para fumar um cigarro, quando seu amigo David se aproximou e começaram a conversar durante 30 (trinta) minutos. Logo após, despediu-se deste, adentrando a sua residência, tendo visto David indo em direção a sua própria residência. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, arguiu, preliminarmente, a Defesa do Sentenciado Davyd de Andrade Barros a ocorrência de nulidade processual, em virtude da suposta ausência de justa causa para a entrada no domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a ausência de juntada, aos autos, das imagens das câmeras de segurança implica na perda de uma chance probatória, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, postulou o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, bem como da pena de multa e das custas processuais. IV – Por sua vez, a Defesa de Thiago de Almeida Mascarenhas, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou o afastamento da pena de multa e das custas processuais. V – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. VI – Inicialmente, não merece guarida a preliminar de nulidade processual arguida pelo Recorrente Davyd de Andrade Barros, em virtude da suposta invasão de domicílio. Conforme jurisprudência assente no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). VII – Em que pese a alegação defensiva, na hipótese sob exame, conforme os depoimentos prestados, em sede judicial, pela vítima e pelos agentes de segurança, a diligência que culminou na apreensão da arma de fogo subtraída foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime. Dessa forma, analisando a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), consoante com os elementos colhidos na fase preliminar (id. 81417414), observa-se que o ofendido, policial civil, já tinha obtido acesso às câmeras de segurança do condomínio, razão pela qual a Polícia Militar, quando acionada, logrou identificar os supostos autores do delito, abordando-os em suas residências, logo após a ação delituosa, sendo encontrada, em poder do acusado Davyd, a arma de fogo de propriedade da vítima. VIII – Nesse contexto, ao contrário do que aduz a Defesa, havia prévia e fundada suspeita da prática de crime, em situação de flagrante delito, uma vez que, após ouvir o disparo do alarme do veículo, durante a madrugada, a vítima se dirigiu ao local, constatando o arrombamento e o furto da pistola, obtendo, ato contínuo, as imagens do circuito do condomínio. Em seguida, a Polícia Militar, munida de evidências visuais do ocorrido, dirigiu-se até a residência do Apelante Davyd, logo após o cometimento do crime, no interior da qual se encontrava o objeto subtraído, o que configura, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, situação de flagrância, apta a justificar a diligência conduzida pelos agentes de segurança. IX – Importante consignar, ainda, que o corréu Thiago, quando ouvido em sede inquisitorial (id. 81417414, p. 12), relatou que os agentes policiais apenas o visitaram, passando a questioná-lo acerca das imagens obtidas, tendo o acusado Davyd, por sua vez, confessado o delito. No mesmo sentido, narra o boletim de ocorrência que Davyd apresentou a arma de fogo à guarnição, após buscá-la, ele mesmo, no interior da residência (id. 81417414, p. 15), o que evidencia, em cotejo com o restante do acervo probatório, a inocorrência de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade. Dessa maneira, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a abordagem em residência sem autorização judicial, afasta-se o direito à inviolabilidade domiciliar, o qual não se afigura absoluto, impondo-se a rejeição da sobredita preliminar. X – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pelo Recorrente Davyd de Andrade Barros. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 81417414, p. 2-3); pelos termos de depoimento dos dois policiais militares responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 81417414, p. 4-7); pelo termo de declarações, em sede inquisitorial, da vítima (id. 81417414, p. 8-9); pelo interrogatório policial de Thiago de Almeida Mascarenhas (id. 81417414, p. 12-13); pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo apreendida (id. 81417414, p. 2) e pelo respectivo auto de restituição (id. 81417414, p. 35); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque as declarações judiciais do ofendido – transcritas no édito condenatório (id. 81420112). XI – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Na situação em comento, o relato do ofendido apresenta-se sólido e coerente, além de ter sido corroborado por outros elementos probatórios, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de seu depoimento, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação. XII – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os testemunhos, em juízo, de Cosme Tomaz Santos Júnior e Alex Dias do Nascimento, policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado Davyd, na posse da res furtiva. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos oferecidos em juízo, Ademais, não se identifica nos relatos dos agentes estatais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. XIII – Interrogado em sede inquisitorial, o réu Davyd fez jus ao direito constitucional ao silêncio. Em juízo, declarou não se recordar do ocorrido, em virtude do uso frequente de bebida alcoólica, narrando apenas que, no dia dos fatos, um policial ingressou na residência, enquanto outro permaneceu com ele, na porta, aduzindo, ainda, que a arma não estava em suas mãos. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. XIV - Ademais, não prospera a tese defensiva de perda de uma chance probatória, em virtude da ausência de juntada, aos autos, das imagens das câmeras de segurança. A respeito do tema, já se posicionou a Corte Superior no sentido de que “A Teoria da Perda de uma Chance Probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas." (STJ, AgRg no HC n. 925.767/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025), o que não se deu no caso em destrame. Não se pode perder de vista que incumbe à defesa o ônus de provar suas afirmações, podendo, para esta finalidade, arrolar testemunhas ou solicitar as diligências que entenda necessárias. In casu, não foram solicitadas quaisquer providências, seja no bojo das Respostas à Acusação (ids. 81420078 e 81420080) ou no Termo de Audiência (id. 81420098), havendo farto acervo probatório que alicerça a condenação do réu Davyd, impondo-se a manutenção do édito condenatório, no capítulo a ele pertinente. XV - De outra banda, assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição de Thiago de Almeida Mascarenhas. Analisando o caderno processual, constata-se que o acusado, em sede policial, negou qualquer participação no delito, sustentando que comumente fumava na porta de sua casa, tendo, de fato, conversado com Davyd no dia do ocorrido, por serem amigos. Relatou, na oportunidade, que Davyd confessou o delito para os policiais militares, eximindo-o de culpa. Em sede judicial, declarou-se mais uma vez inocente das acusações. XVI - Corrobora a tese defensiva o relato judicial da vítima, no sentido de que, apesar de as imagens das câmeras mostrarem os dois indivíduos conversando na rua, apenas o réu Davyd foi visto correndo com um objeto na mão, dobrando a esquina. Narrou, ainda, que Thiago é morador do condomínio, um “bom menino”, conhecendo-o desde a juventude, só tendo notícias do envolvimento de Davyd com a criminalidade. Questionado acerca da participação de Thiago no ocorrido, limitou-se a afirmar que “Não sei se ele tem assim alguma participação direta. Não sei se eles combinaram, né? As conversas que eu ouvia falar eram de David”. XVII - Assim, persistem dúvidas acerca da efetiva participação de Thiago na prática criminosa, não sendo suficiente, para lastrear o édito condenatório a ele pertinente, que, no dia dos fatos, tenha conversado com o corréu, em horário e local próximo ao do ocorrido, notadamente quando já existia uma relação prévia de amizade. Como cediço, no processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto à autoria, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Acerca da matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci: “A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - ‘in dubio pro reo’. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 7 ed., p. 672). Desse modo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de provas suficientes para a condenação, prudente se revela a absolvição do Apelante Thiago de Almeida Mascarenhas da imputação relativa ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. XVIII – No mesmo sentido, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 82954783): “[...] Contudo, da análise da prova testemunhal, verifica-se que apenas resultou comprovada a autoria delitiva em relação a DAVYD, assistindo razão à defesa quanto à absolvição de THIAGO. As imagens das câmeras de segurança do condomínio apenas registraram THIAGO conversando com DAVYD, aproximadamente quarenta minutos antes do crime, inexistindo qualquer registro visual que o vincule diretamente ao rompimento do vidro do veículo ou à subtração da arma, sendo insuficiente o arcabouço probatório para embasar sua condenação. O mero fato de THIAGO haver conversado com DAVYD antes do crime, sem qualquer evidência concreta de sua participação no planejamento ou execução da subtração, não demonstra sua responsabilidade penal. [...]”. XIX – Impõe-se, consequentemente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que, absolvido o corréu, inexistem provas de que o delito teria sido praticado em concurso de pessoas. XX – Passa-se à análise da dosimetria das penas do Apelante Davyd, quando serão analisados os demais pleitos defensivos. Na primeira fase, agiu com acerto a Juíza a quo, ao considerar o crime qualificado e valorar negativamente apenas a vetorial antecedentes criminais, ante a constatação de que o réu foi condenado, definitivamente, por delito praticado anteriormente aos fatos narrados na denúncia (datados de 03/02/2020), com trânsito em julgado em 11/05/2020. Aplicada a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao crime, fixou as basilares de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, tornadas definitivas, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição. XXI - Importante consignar que, a despeito do afastamento da qualificadora pertinente ao concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP, as reprimendas deverão permanecer inalteradas, considerando que a Magistrada de origem, à vista das duas qualificadoras – rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP) –, utilizou apenas uma delas, descartando a sobressalente, em virtude da ausência de agravante equivalente. Mantém-se o regime inicial aberto, bem como a substituição por restritivas de direitos, à vista do preenchimento dos requisitos legais. XXII - Quanto ao pleito de afastamento da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. XXIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Thiago de Almeida Mascarenhas, a fim de que seja absolvido, bem como pelo parcial conhecimento e provimento, em parte, do Apelo manejado por Davyd de Andrade Barros, apenas para que seja afastada a qualificadora do concurso de pessoas. XXIV – RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR THIAGO DE ALMEIDA MASCARENHAS, para absolvê-lo da imputação relativa ao crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR DAVYD DE ANDRADE BARROS, a fim de afastar a qualificadora pertinente ao concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, sem alteração das penas aplicadas, mantidos os demais termos da sentença objurgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500476-22.2020.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelantes, Davyd de Andrade Barros e Thiago de Almeida Mascarenhas, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR THIAGO DE ALMEIDA MASCARENHAS, para absolvê-lo da imputação relativa ao crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR DAVYD DE ANDRADE BARROS, a fim de afastar a qualificadora pertinente ao concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, sem alteração das penas aplicadas, mantidos os demais termos da sentença objurgada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.